Tribunal: CARF
Processo: 18088.720510/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720510/2012-91
ACÓRDÃO
1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANO OCTAVIO FERNANDES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, após
regular intimação, autoriza o lançamento do imposto correspondente, por
presunção legal de omissão de rendimentos, transferindo o ônus da prova
ao contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 17 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 926-984) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 885-900) que negou provimento à impugnação (e-fls. 801-857)
apresentada contra auto de infração (e-fls. 744-788) de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos ao ano-
calendário 2007.
O Relatório Fiscal (e-fls. 719-743) que acompanha o auto de infração aponta os
seguintes fatos principais:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Nada foi apontado pelo contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
no 002/598/2012, acerca de saques e débitos em uma instituição financeira
coincidentes com depósitos e créditos em outra instituição financeira, entre os
dois bancos nos quais o fiscalizado mantém conta-corrente, nos valores objeto de
comprovação da origem a que se refere o Termo de Intimação Fiscal no
002/598/2012, tendo sido efetuada pela fiscalização a conciliação interbancária
entre todas as contas correntes mantidas pelo fiscalizado, e objeto desse
processo, também nada encontrando de transferências interbancárias.
Tampouco identificamos os valores de depósitos e créditos bancários, objeto do
Termo de Intimação Fiscal no 002/598/2012, com os valores de vendas
escriturados no Livro Caixa do ano-calendário 2007 as fls. 180 a 208.
As fls. 625 a 718 juntamos Extrato de Crédito - Origem Não Comprovada
Mediante Documentação Hábil e Idônea do período de 01 de setembro de 2007 a
31 de dezembro de 2007, cujo valor de R$ 1.203.705,44 levamos à tributação, ou
seja, efetuamos o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário do
Imposto Simples – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) - Lançamento
com Base em Valores Constantes de Extratos Bancários - Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada - Artigo 42 da Lei no 9.430/96, dado que ficam
caracterizados como omissão de rendimentos os valores creditados em contas de
depósito mantidas junto a instituições financeiras em relação aos quais o
fiscalizado, pessoa jurídica, regularmente intimado, não tenha comprovado,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
3
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação em que alegou (a) cerceamento
de direito de defesa; (b) que o auto de infração foi lavrado com base em simples presunção, sem
provas; (c) ilicitude das provas obtidas por ofensa constitucional ao princípio do sigilo bancário; (d)
violação ao conceito constitucional de renda; (d)
Despacho de diligência (e-fls. 864) da DRJ determinou o seguinte:
1 – Em face de questionamento da interessada feito em sua impugnação, há
comprovante expresso da entrega ao contribuinte da listagem dos créditos de fls.
625/718, que geraram as omissões de receita, após os ajustes registrados na
planilha de fl. 597.
2Caso seja negativa a resposta acima ou não se consiga comprovar,
expressamente, com a prova da ciência, entregar ao contribuinte as planilhas de
fls. 625/718, com totalizações mensais, e a planilha de fl. 597, juntando aos autos
a prova da entrega.
3 Após, solicito conceder ao contribuinte, expressamente, o prazo de 30(trinta)
dias para, querendo, aditar razões de defesa, a respeito das planilhas
apresentadas, juntando aos autos a prova da ciência do aditamento.
O Termo de Diligência (e-fls. 866-869) assim destacou:
II. Por ordem da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, com
referência ao Processo de Auto de Infração Imposto Simples no
18088.720527/2012-49, cuja ciência por parte de V.Sas. ocorreu em 23/11/2012,
haja vista constar de impugnação apresentada que "... não houve, juntamente
com o auto de infração e termo de verificação fiscal, a apresentação de uma
planilha com as contas correntes e os depósitos bancários - um a um - que foram
utilizados como omissão de receitas e aplicada a presunção", constatamos que
simultaneamente à ciência do auto de infração ocorrida em 23/11/2012, através
do Termo de Devolução de Documentos a fl. 1.138 do processo supra
mencionado, que ora juntamos, houve a entrega das planilhas do processo supra
mencionado de Extrato de Crédito - Origem Não Comprovada Mediante
Documentação Hábil e Idônea que se seguem:
(...)
Portanto, carece de fidedignidade, à vista do Termo de Devolução de Documentos
cuja ciência ocorreu em 23/11/2012, a afirmação de V.Sas. de que não ocorrera a
entrega dos Extratos de Crédito - Origem Não Comprovada Mediante
Documentação Hábil e Idônea que fazem parte do processo 18088.720527/2012-
49.
Não obstante o Termo de Devolução de Documentos a fl. 1.138 do processo
acima discriminado, e seus anexos, encaminhamos os seguintes elementos:
(...)
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
4
Outrossim, no sentido de atender a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, passamos às mãos de V.Sas., em anexo, Planilha de Ajustes - fls. 760
a 761 do processo supra, bem como para melhor compreensão dos elementos
enumerados de 1 a 3, acima, elaboramos e encaminhamos Planilha de Resumo
Mensal dos valores constantes nos Extratos de Crédito - Origem Não comprovada
Mediante Documentação Hábil e Idônea - Banco do Brasil as fls. 782 a 882, Banco
Bradesco as fls. 883 a 949 e Banco Itaú - fls. 950 a 958 do processo retro referido.
Concedemos a V.Sas., expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias a contar da
ciência do presente Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos no
001/483/2013 para, querendo, aditar razões de defesa a respeito das planilhas
ora apresentadas, relacionadas sob os itens I e II acima, razões de defesa essas
que deverão ser entregues à Agência da Receita Federal em São Carlos à Av. S.
Carlos, 991, São Carlos - SP, tel. (16) 3372-5485, ou à Delegacia da Receita Federal
em Araraquara sita à Av. Rodrigo Fernando Grillo, 2.775 - Araraquara - SP - tel.
(16) 3305-3103, aos cuidados do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
signatário.
Reintimado o contribuinte para, querendo, aditar as razões de defesa, manifestou-
se o particular apenas no sentido de reiterar a violação à ampla defesa e contraditório, reiterando
os termos da impugnação (e-fls. 872-874).
A DRJ proferiu então acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2007
PERÍCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A perícia não se presta para se buscar prova documental, ainda quando o ônus da
prova é do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES A Lei
n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência
de créditos bancários de origem não comprovada, com as exclusões determinadas
pela legislação tributária.
OMISSÃO DE RECEITA. FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. SIMPLES.
Verificado falta ou insuficiência de recolhimento em decorrência de omissão de
receita comprovada, é cabível o lançamento da diferença não recolhida com os
acréscimos legais.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Anocalendário: 2007
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
5
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COFINS. CSLL. SIMPLES. DECORRÊNCIA DA OMISSÃO
DE RECEITA APURADA NO IRPJ
A omissão de receita caracterizada por créditos bancários sem a comprovação de
sua origem é base de cálculo das contribuições no Simples. Assim, verificada a
omissão de receita são devidos os lançamentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. JUROS SOBRE A PENALIDADE. CABIMENTO.
Sendo a multa de ofício mantida neste julgamento débito fiscal, cabe a incidência
de juros de mora sobre a penalidade aplicada.
JUROS DE MORA. DETERMINAÇÃO LEGAL. PROCEDÊNCIA.
A exigência de juros de mora com base na taxa Selic é determinação legal,
devendo, assim, ser mantida nesta esfera administrativa.
Irresginada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 926-984) em que reitera
as razões a respeito da ocorrência de cerceamento de defesa, alegando a existência de decadência
do crédito tributário. Reitera as razões da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Como exposto, discute-se nestes autos auto de infração lavrado essencialmente
para cobrança de IRPJ e reflexos por decorrência da constatação da existência de depósitos de
origem não comprovada e não escriturada, hipótese que configura presunção de omissão de
receitas, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de presunção legal, se está diante de um caso em que o legislador
imputa como real ou verdadeiro determinado fato, a partir da ocorrência de uma situação
hipotética prevista legalmente. Em se tratando de presunção relativa, como é o caso da norma
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
6
contida no dispositivo acima, é possível o afastamento da veracidade presumida, desde que
apresentada prova robusta em sentido contrário.
Além disso, conforme dispõe o artigo acima, apenas aplica-se a presunção de
omissão de receita quando o contribuinte – devidamente intimado – não comprove, mediante
documentação hábil, a origem dos recursos identificados nas contas bancárias.
Pois bem.
No caso em tela, ainda no Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 5-6), o contribuinte
foi intimado a apresentar, dentre outros, os extratos bancários e comprovantes de sua
movimentação financeira. O contribuinte inicialmente solicitou dilação de prazo (e-fls. 10-11) e
apresentou parcialmente a documentação solicitada, restando não atendida a intimação com
relação aos extratos bancários, para os quais havia informado o contribuinte necessitar de mais
tempo para obtenção junto às instituições financeiras.
Em face do simples não atendimento desta intimação, a fiscalização então procedeu
com a expedição de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, como descrito no
próprio Relatório Fiscal:
Findo o prazo para atendimento ao Termo acima, estando constatada a falta de
entrega dos extratos bancários solicitados, ou seja, todos os extratos de toda a
movimentação
bancária,
representada
por
contas-correntes,
poupança,
aplicações financeiras, contratos de empréstimos e de mútuo, etc., do período de
01/07/2007 a 31/12/2008, expedimos em 20/12/2011 às instituições financeiras
em que o fiscalizado possui contas as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira as fls. 215 a 217, e juntamos os avisos de recebimento
co correio da entrega dos RMF as fls. 218 a 220; recebemos em resposta das
instituições financeiras os protocolos de entrega as fls. 221 a 226, as fichas
cadastrais as fls. 227 a 233 e os extratos bancários as fls. 234 a 433.
De posse das informações bancárias, a fiscalização então emitiu o Termo de
Intimação Fiscal n. 2 (e-fls. 434-435), acompanhado das planilhas anexas (e-fls. 436-580) em que
intimou o contribuinte a comprovar a origem dos valores creditados/depositados em sua conta,
de conformidade com o comando do art. 42 da Lei 9.430/1996.
Em Resposta (e-fls. 581-585), o contribuinte defendeu a ilegalidade da quebra de
seu sigilo bancário, haja vista a inexistência de decisão judicial que assim o determine. Não
obstante entender não haver obrigatoriedade de apresentação dos extratos, e ser ilícita a sua
obtenção, requereu dilação de prazo por entender que haveria “equívocos aparentes” nas
planilhas elaboradas, haja vista supostamente constarem valores que não corresponderiam a
receitas de sua titularidade. Referida dilação de prazo foi deferida pela fiscalização na própria
peça.
Em nova resposta (e-fls. 587-588), o contribuinte informou que “ao verificar as
informações, deparou-se com uma infinidade de lançamentos que correspondem à movimentação
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
7
do mesmo dinheiro em conta, como por exemplo as seguintes rubricas: depósito estornado,
depósito devolvido, depósito fornecedor – representa devolução de produto com defeito, depósito
em duplicidade, depósito correios, depósito compensado e devolvido, dentre outros”, pelo que
solicitou nova prorrogação de prazo. A dilação foi deferida na própria peça.
Ato contínuo, a contribuinte novamente requereu dilação de prazo (e-fls. 590-591)
para apresentar os esclarecimentos, haja vista entender que “já se pode observar uma infinidade
de lançamentos que não correspondem a acréscimo patrimonial”. Novamente, a dilação de prazo
foi deferida pela fiscalização.
Não havendo devida explicação para os depósitos – com exceção de uma planilha
em que questionou alguns esparsos depósitos (e-fls. 593-596), devidamente contraditada pela
fiscalização (e-fls. 597) – procedeu o agente autuante com o lançamento tributário em face da
presunção de receita omitida pelos depósitos bancários de origem não comprovada.
Como se nota, no caso em tela, o contribuinte foi devidamente intimado para
esclarecer a origem dos créditos bancários. E, apesar de regularmente intimado, não esclareceu
a origem dos depósitos identificados.
De pronto, à luz do dispositivo legal, já é possível concluir que são improcedentes os
argumentos suscitados no recurso voluntário quanto à necessidade de ser considerada a verdade
material sobre os depósitos nas contas correntes; quanto ao conceito de receita; quanto ao
lançamento ter acabado por tributar uma grandeza econômica que não é base de incidência de
IR/PIS/COFINS/CSLL; e, no geral, de que o lançamento feito com base nos extratos bancários é
ilegítimo.
Isso porque o arbitramento por omissão de receita é hipótese prevista de forma
expressa de lei e restrita às situações na qual o lançamento não puder ser feito pelas vias normais.
A presunção surge de forma legítima justamente para abarcar aquelas situações em que a
identificação precisa da materialidade tributária e a quantificação do tributo devido não puder se
dar pelas vias normais e tão somente é aplicável caso o contribuinte não prove o contrário.
A fiscalização apenas procedeu com a lavratura do auto de infração com base na
presunção de receitas omitidas após o contribuinte ser regularmente intimado e não apresentar
esclarecimentos quanto aos depósitos identificados em suas contas bancárias, seguindo o que
dispõe o art. 42 da Lei 9.430/1996.
Por outro lado, no que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa,
apresentada ainda na impugnação e reiterada no recurso voluntário – entendo tampouco assistir
razão à Recorrente.
Alega a Recorrente que, quando da intimação do auto de infração, não teria
recebido “juntamente com o auto de infração e termo de verificação fiscal, a apresentação de uma
planilha com as contas correntes e depósitos bancários – um a um – que foram utilizados como
omissão de receitas e aplicada a presunção”.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
8
O tema foi objeto justamente do despacho de diligência exarado pela DRJ, em que
se intimou a autoridade de origem a esclarecer se houve de fato a apresentação das planilhas
junto ao auto de infração e, caso negativo, que fosse oportunizada ao contribuinte prazo para
eventual aditamento da defesa.
Na diligência, a fiscalização não apontou expressamente – ao contrário do que
ocorreu em caso conexo derivado da mesma fiscalização – que as planilhas tenham sido objeto de
Termo de Devolução de Documentos ou assemelhado, quando da entrega do Auto de Infração.
Todavia, ressaltou a fiscalização que as planilhas já constavam do processo eletrônico, indicando
suas páginas, e concedendo prazo para o contribuinte aditar a defesa, caso assim desejasse:
I. Por ordem da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, com
referência ao Processo de Auto de Infração Imposto Simples no
18088.720510/2012-91, cuja ciência por parte de V.Sas. ocorreu em 27/09/2012,
encaminhamos, para sua ciência, haja vista constar de impugnação apresentada
que "... não houve, juntamente com o auto de infração e termo de verificação
fiscal, a apresentação de uma planilha com as contas correntes e os depósitos
bancários - um a um - que foram utilizados como omissão de receitas e aplicada a
presunção", os seguintes elementos, extraídos do processo acima explicitado:
1) Extratos de Crédito - Origem Não comprovada Mediante Documentação Hábil e
Idônea - Banco do Brasil - fls. 625 a 685.
2) Extratos de Crédito - Origem Não comprovada Mediante Documentação Hábil e
Idônea - Banco Bradesco - fls. 686 a 718.
3) Planilha de Ajustes - fl. 597
Para melhor compreensão dos elementos enumerados de 1 a 2, acima,
elaboramos e encaminhamos Planilha de Resumo Mensal dos valores constantes
nos Extratos de Crédito - Origem Não comprovada Mediante Documentação Hábil
e Idônea - Banco do Brasil as fls. 625 a 685 e Banco Bradesco as fls. 686 a 718 do
processo retro referido.
Tal fato foi objeto de análise em voto vencido na DRJ, em que se consignou o
seguinte:
Consta nos autos, fls. 866/867, o Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de
Documentos, no qual o auditor fiscal dá ciência dos Extratos de Crédito, cuja
origem não foi comprovada com documentação hábil e idônea, além da Planilha
de Ajustes.
Ressalto que no item II neste Termo, que trata especificamente do presente
processo, não consta qualquer ressalva quanto à ciência anterior destes
extratos, diferente do que ocorreu com relação ao processo
18088.720527/201249, tratado no item II. Relativo aos lançamentos do
anocalendário de 2008, o auditor fiscal consignou que a ciência dos extratos
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
9
estaria atestada no Termo de Devolução de Documentos cuja ciência ocorreu em
23/11/2012.
Continuando, constata-se, portanto, que a ciência de toda documentação com o
demonstrativo da base de cálculo ocorreu em 20/11/2013. Ou seja, só a partir
desta data que o contribuinte poderia exercer o seu direito ao contraditório e a
ampla defesa. Antes, caso fosse considerado que a constituição do lançamento
teria ocorrido em 27/09/2012, o mesmo deveria ser julgado nulo, nos termos do
artigo 59, II do Decreto no 70.235/72, já que houve preterição ao direito de
defesa, em função da falta de comprovação da ciência das planilhas contendo a
base de cálculo dos créditos tributários.
Neste contexto, por ser o julgamento atividade vinculada, e tomando por base a
ciência do lançamento em 20/11/2013, concluo que já teria ocorrido o direito de
a Administração constituir os créditos tributários relativos ao anocalendário de
2007, nos termos do artigo 150, §4o do CTN, considerando que houve
pagamentos.
Com a devida vênia ao entendimento da Recorrente, entendo não ser caso de
nulidade por cerceamento de defesa.
Ainda que não esteja demonstrado que o auto de infração foi efetivamente
recebido fisicamente com a cópia das planilhas, o fato é que as ditas planilhas já se encontravam
nos autos do processo eletrônico, e poderiam ser consultadas pelo contribuinte. Ademais, a
concessão do prazo para aditamento da defesa finda por sanar eventual falha nesse sentido,
tendo sido devolvido integralmente o prazo de defesa.
Além disso, ressalto que, no caso concreto, como visto, a Recorrente foi sucessivas
vezes intimada para esclarecer a origem dos depósitos no curso da fiscalização, com base
basicamente na mesma listagem que restou definitiva no auto de infração. E, seja na fiscalização
ou no processo administrativo, não produziu uma só prova.
Inclusive, o Relatório Fiscal – cuja entrega junto ao auto de infração é incontroversa
– reitera tais fatos, destacando que o lançamento era oriundo da mesma listagem para a qual não
foram apresentados os documentos, evidenciando ao contribuinte sobre quais fatos repousa o
lançamento. O Relatório Fiscal inclusive destaca as páginas do processo eletrônico em que
constam as sobreditas planilhas.
Posto de outra forma, não se pode dizer que o conteúdo do lançamento ou sua
origem eram desconhecidos do contribuinte. Se muito, poderia haver uma divergência entre a
listagem objeto das intimações na fiscalização e a lista final que constou do auto de infração.
É evidentemente relevante a necessidade de que o auto de infração seja
acompanhado com todas as provas a ele relativas. Todavia, neste caso concreto as circunstâncias
afastam a existência de prejuízo à defesa, razão pela qual entendo que não há que se falar em
nulidade ou decadência.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
10
Assim, entendo acertada a decisão da DRJ evidenciada no voto condutor, cujo
trecho destaco:
10.1.1. Quanto ao cerceamento do direito à defesa face a não apresentação de
todos os documentos constantes deste processo, considero eu a interessada
recebeu todos os elementos constantes do lançamento: autos de infração, termo
de verificação fiscal e planilhas com os créditos considerados não comprovados.
Há no relatório fiscal, fl. 724, a informação das páginas do processo, onde
constavam a listagem dos créditos considerados não comprovados, que também
constavam da listagem constante da intimação de fls. 436/580.
Contudo, esta Turma de Julgamento, converteu o julgamento em diligência para
que fosse entregue as planilhas com os créditos que geraram os lançamentos em
questão, fl. 864. Em fls. 866/870, foi apresentada à interessada a relação e
reaberto o prazo para aditar razões de discordância. Em resposta, não juntou aos
autos qualquer documento.
No que diz respeito às demais alegações de mérito da Recorrente, peço vênia para
transcrever igualmente o trecho da decisão da DRJ que as aborda:
13. DA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO 13.1. Quanto à insuficiência de
recolhimento apurado pelo autuante, é de se salientar que, mantidas as omissões
de receita e verificado que a legislação para o Simples registra um percentual
aplicável para cada certa faixa de receita, ocorreu, com a apuração da omissão de
receita, uma elevação dos percentuais a serem aplicados sobre a base de
cálculo(receitas), consoante procedeu o autuante no lançamento, sendo cabível
esta parte do lançamento.
14. DAS CONTRIBUIÇÕES E DO IRPJ NO SIMPLES.
14.1. Verificado que as receitas são base de cálculo no Simples e os tributos são
exigidos sobre uma alíquota única no Simples. Apurada e julgada como
procedente as omissão de receita, os tributos no Simples serão calculados com
base em uma alíquota única sobre as receitas declaradas e as apuradas em
processo de fiscalização.
14.2. Como já analisado e julgado, os créditos bancários quando não
comprovados são caracterizados como omissão de receita, em face do disposto
no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Logo, não cabe argüição quanto à extensão da
base de cálculo do PIS, pois está sendo tributado sobre a base de cálculo que é
receita e não se está fazendo presunção pois a não comprovação gera como
resultado a caracterização da receita, logo não se está aplicando uma presunção e
sim tributando sobre uma base de cálculo resultante de omissões de receita.
14.3. Também, por se tratar o crédito total como receita, não cabe as alegações
de se reduzir da base de cálculo o ICMS e a aplicação do art. 6o, parágrafo único
da Lei Complementar no 7/70, que não se refere à tributação e à apuração dos
tributos no Simples.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.922 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720510/2012-91
11
14.4. Quanto à alegação de que o art. 8o da Lei no 9.718/1998 que elevou a
alíquota de 2% para 3% é ilegal, é de esclarecer à interessada que questões
quanto à inconstitucionalidade de lei ou a sua validade não devem ser oponível
nesta esfera administrativa pois extrapola a competência desta instância
administrativa.
14.5. Em face a todo exposto, são cabíveis os lançamentos das contribuições no
Simples como efetuadas nos lançamentos, pois as receitas são base de cálculo no
Simples.
Por fim, as alegações a respeito da incidência de Juros sobre a multa, bem como a
incidência da própria penalidade e a incidência da SELIC como juros devem igualmente ser
afastadas, já tendo sido objeto de Súmulas deste Conselho, em virtude da expressa previsão legal
para sua cobrança no caso em tela:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1001
DF CARF MF
Original